Tribunal: TJMT
Processo: 1032843-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032843-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (ADVOGADO), PATRICK LIMA GUEDES - CPF: 026.152.771-11 (IMPETRANTE), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), HUGO ALVES BORGES - CPF: 073.279.092-14 (PACIENTE), HUGO ALVES BORGES - CPF: 073.279.092-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FERREIRA DIAS - CPF: 068.376.662-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO. APREENSÃO DE 102KG DE MACONHA E ECSTASY. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Nova Xavantina (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, primariedade do paciente, residência fixa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais, especialmente quanto à gravidade concreta do delito; e (ii) analisar se, diante das circunstâncias pessoais do paciente, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:
A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, lastreada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 102 kg de maconha e comprimidos de ecstasy —, revelando gravidade concreta da conduta e indicativos de tráfico interestadual. A segregação cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, ante à periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e pela expressiva quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública. Mostra-se inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade do delito e da insuficiência dessas medidas para os fins preventivos pretendidos.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é admissível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de entorpecentes e o risco à ordem pública. 2. A primariedade, por si só, não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão deve ser justificada diante do caso concreto, sobretudo quando evidenciada a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; arts. 282, §6o, 312 e 319 do CPP; art. 5o, LXV e LXVI da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 928.749/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04/10/2024; STJ – HC 875.773/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04/10/2024; STJ – HC 860.398/SC e HC 864.888/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 22/10/2024; STF – HC 233.806, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/11/2023, pub. 24/01/2024; TJMT – HC 1029677-07.2025.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Gustavo Alves Oliveira e Patrick Lima Guedes, em favor de
Hugo Alves Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001827-39.2025.8.11.0012, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 316487354.

Em suas razões (Id. 316487353), os impetrantes sustentam, em síntese, que o decreto preventivo carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendida — aproximadamente 102 kg de maconha e 12 comprimidos de ecstasy —, desconsiderando-se as condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), bem como a possibilidade de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (
tráfico privilegiado
).

Argumentam, ainda, que a prisão cautelar é desproporcional, violando o princípio da homogeneidade, na medida em que, em eventual condenação, é plausível a fixação de regime inicial diverso do fechado. Defendem, portanto, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Requerem, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura com aplicação de cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida (Id. 316577875).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem (Id. 322491351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de
HUGO ALVES BORGES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, nos autos do APFD n. 1001827-39.2025.8.11.0012, diante da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva não atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP, por apresentar fundamentação genérica, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendida, sem individualização da conduta ou análise das condições pessoais do paciente, que é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Invoca o princípio da homogeneidade e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de plantão (Id. 316577875).

Prestadas as informações (Id. 320384372), a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a decisão que converteu a prisão em preventiva está suficientemente fundamentada, especialmente diante da quantidade de entorpecentes apreendida — 102 kg de maconha e 12 comprimidos de ecstasy —, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, afastando a aplicação de medidas alternativas (Id. 322491351).

O art. 312 do Código de Processo Penal exige que a prisão preventiva seja decretada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação suficiente e específica, apontando que o paciente foi preso em flagrante transportando significativa quantidade de droga (114 tabletes de maconha, totalizando cerca de 102 kg, e 12 comprimidos de ecstasy), em contexto de suposto tráfico interestadual. A gravidade concreta da conduta, conforme registrado, indica a periculosidade do agente, justificando, portanto, a necessidade de segregação cautelar.

Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, com condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais circunstâncias não impedem, por si sós, a manutenção da custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais, tanto o é, que esta corte editou o enunciado de n.43:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ressalta-se a ousadia da conduta do paciente, que, mesmo sem habilitação, conduzia veículo automotor transportando substância entorpecente, conforme narra Boletim de Ocorrência N. 3211616250917134806 no id. 316487358:

Em 17 de setembro do ano de 2025, por volta das 13 horas e 48 minutos (horário de MT), esta equipe compareceu no km 644.0 da BR 158 (Trevo de Campinápolis/MT), no município de Nova Xavantina/MT, quando foi dado ordem de parada ao veículo VW/VIRTUS, cor branca e placa SZK3A87. Veículo era conduzido pelo senhor Hugo Alves Borges, CPF 073.279.092-14 e tinha como passageira a senhora Vitoria Ferreira Dias, CPF 068.376.662-74. Foi solicitada a documentação de ambos, momento que o condutor informou que não era habilitado e a passageira alegou que não portava documento físico, apenas uma foto no celular. De forma separada, foram perguntados sobre o itinerário da viagem. O condutor informou que saíram de Redenção/PA e foram até Jaciara/MT apenas a passeio e também disse que pelo fato da senhora Vitória cursar agronomia, queria conhecer a região. Já a passageira, confirmou origem e destino, mas houve discordância sobre o motivo da viagem. Segundo ela, foi visitar uma tia, mas soube informar apenas que se chamava "Francisca", demonstrando sinais de nervosismo (voz e mãos trêmulas) em suas respostas. Durante a fiscalização, foi possível notar volumes tampados por uma coberta no banco traseiro do veículo, porém tratava-se de caixas contendo envólucros característico à embalagem de entorpecentes, indagado quanto (peso) teria de droga nas caixas, o condutor disse que não sabia. Ao abrir a porta, foi possível notar odor característico de maconha. Neste momento, a cobertura dos demais volumes foi retirada e foi verificada que havia duas caixas contendo substância análoga à maconha. Dando continuidade, foram localizadas mais duas caixas com a mesma substância no porta-malas do veículo, além de 12 (doze) comprimidos de substância análoga à Ecstasy no porta-copos. Dessa forma, foi dado voz de prisão ao senhor Hugo e à senhora Vitória pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação ao Tráfico e Porte de Drogas para Consumo, sendo ambos cientificados de seus direitos. Ambos foram conduzidos ilesos para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Xavantina/MT para os procedimentos cabíveis, sendo utilizado algemas no senhor Hugo para garantia da segurança dos agentes e dos conduzidos. Veículo relacionado na ocorrência, assim como os ilícitos, foram apresentados nesta mesma Delegacia. Foram contabilizados 114 (cento e quatorze) tabletes de substância análoga à maconha, com peso APROXIMADO de 102,00 kg (cento e dois quilogramas).

No tocante à alegação de aplicação do §4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), cumpre observar que tal análise exige instrução probatória aprofundada, sendo incabível a antecipação de juízo meritório em sede de
habeas corpus
. O princípio da homogeneidade, invocado pela defesa, também não se aplica automaticamente, pois a quantidade expressiva da droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta, apta a justificar o regime fechado, ainda que eventualmente reconhecida a causa de diminuição de pena.

No STF, tem se posicionado recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11 .343/2006). II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art . 312 do CPP. 3. Saber se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade da pena. 4. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva. 5. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar. III. Razões de decidir 6. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). Outros julgados no mesmo sentido. 8. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. 9. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 10. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir. 11. Nos termos da jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 12. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo 13. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 248929 SP, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025
). (Grifo meus).

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025